Tribunal: TJMT
Processo: 1049013-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049013-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 016.266.612-86 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049013-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Paulo da Silva Rodrigues

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

João Paulo da Silva Rodrigues

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. SIMPLES COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. De acordo com o histórico de contas juntado pelo Autor, é possível identificar que o consumo questionado nesta demanda, referente ao valor de
R$ 2.798,92, correspondente a novembro/
2020
, está acima da média de consumo do usuário, conforme abaixo se vê:

Vencimento

valor

11/08/2020

R$ 911,72

09/09/2020

R$ 463,24

08/10/2020

R$ 684,11

13/11/2020

R$ 2.798,92

10/12/2020

R$ 258,57

11/01/2021

R$ 1.064,35

08/02/2021

R$ 876,89

11/03/2021

R$ 987,21

09/04/2021

R$ 854,18

11/05/2021

R$ 1.066,13

3. Desta forma, se restou evidenciado que a fatura questionada pelo consumidor está muito acima da sua média de consumo, tal situação configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à revisão das faturas questionadas.

4. No tocante ao dano moral, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, por estar acima da média, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIAMENTE PROCED
ENTE
o pedido inicial, e o faço com resolução de m
é
rito, para:

1)
Confirmar a tutela de urgência;

2)
Declarar abusiva a fatura referente ao
mês de novembro/2020, no valor de
R$ 2.798,92 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)
;

3)
Determinar a retificação da fatura acima descrita para a média de consumo dos seis meses subsequentes ao relógio medidor substituído, no prazo de 10 (dez) dias;

4)
Indeferir o pedido de indenização por danos morais.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021